Tribunal: TJSP
Processo: 1005219-56.2017.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Apelação – Justiça gratuita – Reiteração do pedido, por ocasião da réplica à contestação, não apreciada– A apreciação deverá ser feita na origem, com a observação de recolhimento do preparo no caso de indeferimento do pedido, sob pena de inscrição na dívida ativa e no CADIN – Não obstante, recurso conhecido.

Apelação – Ação de rescisão contratual c/c indenizatória por danos materiais e

Ementa:
Apelação – Justiça gratuita – Reiteração do pedido, por ocasião da réplica à contestação, não apreciada– A apreciação deverá ser feita na origem, com a observação de recolhimento do preparo no caso de indeferimento do pedido, sob pena de inscrição na dívida ativa e no CADIN – Não obstante, recurso conhecido.

Apelação – Ação de rescisão contratual c/c indenizatória por danos materiais e morais – Cerceamento de defesa não verificado – Prova testemunhal – Desnecessidade – Contrato de franquia de produtos alimentícios – Alegado descumprimento contratual – Alegada assessoria inadequada – Inocorrência – Impossibilidade de responsabilização da franqueadora pelo insucesso do negócio – Inexistência de danos morais indenizáveis – Ausência de constrangimento, ofensa à honra e/ou exposição da franqueada – Sentença mantida – Recurso desprovido.